Tribunal: STJ
Processo: 0012132-07.2022.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064031 - SP(2025/0375820-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L DE O V
ADVOGADO
: ERICK PRADO ARRUDA - SP152885
AGRAVADO
: G L B G
ADVOGADO
: MICHEL DE SOUZA BRANDÃO - SP157001
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTAR. DESCONTO. AUXÍLIO-CRECHE.
EXCLUSÃO.
PARCELA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRADA. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. COTEJO ANALÍTICO.
AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c74aea1-add8-479d-abf2-8ec0c746710f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064031 - SP(2025/0375820-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L DE O V
ADVOGADO
: ERICK PRADO ARRUDA - SP152885
AGRAVADO
: G L B G
ADVOGADO
: MICHEL DE SOUZA BRANDÃO - SP157001
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTAR. DESCONTO. AUXÍLIO-CRECHE.
EXCLUSÃO.
PARCELA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRADA. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. COTEJO ANALÍTICO.
AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por L. DE O. V. contra a decisão que
inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - Alimentos - Cumprimento de sentença - Sentença de
extinção por inexistência do débito - Inconformismo da alimentada que
insiste no direito ao desconto alimentar incidente sobre valor recebido pelo
alimentante a título de auxílio creche - Corretamente afastada a
possibilidade de desconto, tendo em vista a natureza indenizatória e

provisória da verba em questão - Sentença mantida - Recurso desprovido" (e-
STJ fl. 267).

No recurso especial, a parte recorrente alega divergência jurisprudencial no
tocante ao desconto da pensão alimentar sobre a parcela intitulada auxílio-creche.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso não foi admitido na origem, daí o
presente agravo.
O Ministério Público Federal, em parecer de e-STJ fls.
opinou
348/351,
pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls.
).
348/351
Documento eletrônico VDA54118619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 44aa87f7-fd0a-451f-b3c1-1a7b8508e9fe

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional,
não merece conhecimento, pois, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie.
Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que
seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 44aa87f7-fd0a-451f-b3c1-1a7b8508e9fe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.064.031 / SP
Número Registro: 2025/0375820-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121320720228260071
10068282020168260071
121320720228260071
12132072022826007110068282020168260071
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L DE O V
ADVOGADO : ERICK PRADO ARRUDA - SP152885
AGRAVADO
: G L B G
ADVOGADO : MICHEL DE SOUZA BRANDÃO - SP157001
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:08
Código de Controle do Documento: 2cc9236c-ef30-446b-bd21-3a6c64a07ee7

Documento eletrônico VDA55074201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:08
Código de Controle do Documento: 2cc9236c-ef30-446b-bd21-3a6c64a07ee7